Tribunal: TJES
Processo: 5004433-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004433-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ULISSES HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ULISSES HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO
em face de ato coator do juiz da 4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº 0007098-49.2011.8.08.0035.

A defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva do paciente eis que não estão presentes seus requisitos autorizadores, pelo que pretende a revogação.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ULISSES HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em sede de informações, a Autoridade Coatora comunicou que o paciente gozava da liberdade provisória concedida em 20/09/2011.

Entretanto, em razão do seu não comparecimento em juízo em 12/03/2012 para audiência de instrução, foi expedido mandado de prisão em 20/03/2012.

Consta, ainda, que ULISSES foi capturado somente em 26/03/2022.

Em abordagem inicial, a defesa alega ausência de requisitos que justifiquem a manutenção da cautelar máxima, na medida em que o paciente goza de bons antecedentes, residência fixa, dentre outras condições pessoais favoráveis.

Mais adiante, afirma que o paciente não compareceu em juízo visto que se encontrava em sua cidade natal na Grande São Paulo, desde sua liberação.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Inicialmente, vejamos trecho da decisão que determinou a prisão cautelar do paciente em 2012:

[...] Trata-se de uma ação penal pública incondicionada em face de ULISSES HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, fora denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, caput, c/c artigo 14, ambos do Código Penal Brasileiro. Em síntese, narra a denúncia que no dia 03 de abril de 2011, na orla da Praia da Costa, nesta Comarca, o acusado, mediante esforço físico (asfixia mecânica, chutes e socos), tentou matar a pessoa de HERCULES BARBOSA LIMA, inicialmente promovendo a constrição das vias respiratórias, e em seguida através de socos e chutes, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais de fl. 27. Narra ainda a denúncia, que segundo imagens captadas pelo sistema de monitoramento da Prefeitura de Vila Velha,
deduz-se que a vítima e o acusado tenham passado a noite bebendo em um quiosque, e nas primeiras horas da manhã, estando alcoolizados se dirigiram rumo a água, ficando inicialmente sentados, para em seguida desencadearem-se as agressões, com extremismo de violência, somente não derivando resultado mais grave, considerando a intervenção de Policiais Militares que haviam sido acionados pelo CIODES.
Com a denúncia, o inquérito policial foi instaurado mediante flagrante à fl. 04; contendo de relevante: auto de prisão em flagrante delito às fls. 05/05, termos de declarações 07/08, 09/10 e 11, termo de interrogatório às fls. 12/13, nota de culpa às fls. 14 e relatório final às fls. 35/37. Insta salientar, o expediente especial sob o nº. 0016552-19.2012.8.08.0035, que não se tratam de documentos sigilosos, sendo apenas 03 (três) CD ́s contendo imagens da tentativa de homicídio. A denúncia, arrolando 03 (três) testemunhas, foi recebida em 19 de maio de 2011 (fl. 82), ocasião em que se determinou a citação do acusado, sendo este, devidamente citado conforme verifica-se à fl. 98 verso.
Durante a instrução criminal, foram ouvidas as 03 (três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa (fls. 157, 161 e 162). Dando continuidade ao feito, foi impossível ser realizado o interrogatório do acusado considerando que este encontra-se em local incerto e não sabido, oportunidade em que fora decretada a revelia do mesmo na decisão retro.
[...]

Nesse sentido, entendo presentes os indícios de autoria e de materialidade analisados à época e suficientes para determinar a prisão preventiva.

Mais adiante, vejamos a decisão que revogou a liberdade provisória de ULISSES:

[...] Em prosseguimento, realizou-se a oitiva das testemunhas presentes, cujos termos seguem em anexo. Verificou-se que o interrogatório do acusado restou prejudicado, face a ausência do mesmo, apesar de devidamente intimado em fls. 127 e ss. Dada a palavra a Defesa: nada requereu. Dada a palavra ao IRMP : "MMª Juíza,
requeiro que seja revogada a liberdade provisória do acusado, uma vez que este esta se furtando da aplicação da lei penal e das condições contidas no Alvará de Soltura, inclusive o acusado não atende ao chamamento de seu Patrono, como dito pelo mesmo no presente ato". PELA MM JUÍZA FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: "1) Acompanho a promoção Ministerial e nada mais havendo, foi encerrado o presente termo
às 16:33 horas que eu, BTB, Estagiária do Egrégio Tribunal de Justiça, digitei. revogo a liberdade provisória do acusado, tendo em vista ter infringidas condições constantes no alvará de soltura em fls. 127, onde no referido termo constou a intimação do acusado para comparecer ao presente ato, restando devidamente comprovado que o acusado se furta a aplicação da lei Penal. 2) Expeça-se mandado de prisão, constando o endereço de fls. 15. [...]

Isto posto, não identifico qualquer ilegalidade a ser sanada, na medida em que o não comparecimento à audiência de instrução, somado ao grande período temporal em que o paciente ficou foragido demostram a necessidade da cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, ressalta nos autos o descumprimento pelo paciente do dever de manter atualizado seu endereço e informar atividades a o juízo processante, conforme consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVELIA. DEVERES PROCESSUAIS. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ADVOGADO AD HOC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme anotado pelas instâncias de origem, buscou-se, de várias formas, a localização dos acusados. Todas, porém, infrutíferas, o que ocasionou a decretação da revelia.

2. Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa.

4. Ademais, encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica. Convém lembrar que "o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (RHC n.101.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018, sem grifos no original), o que não ficou evidenciado na hipótese.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O ACUSADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado na determinação de citação por edital, na medida em que exauridos os meios de localização do paciente, segundo apontado pelas instâncias ordinárias.
Como cediço, é dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção de seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo
.

2. O art. 366 do CPP dispõe que, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP".

3. Ademais, inviável, nesta sede, concluir pela nulidade da citação editalícia ao argumento de que que foi determinada sem qualquer diligência na tentativa de localização do recorrente, uma vez que demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, já que não localizado pelo oficial de justiça no endereço declinado, ainda havia nos autos a informação de que se encontrava foragido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 99.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

No que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Por estes fundamentos,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1.
É dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção de seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.